Tribunal: STJ
Processo: 1083243-73.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078302 - SP(2025/0391659-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: S.R. PACHECO DE FARIA LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO ROCHA DE FARIA PACHECO - MG093052
LEONARDO ROCHA DE FARIA - SP333298
AGRAVADO
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MATERIAL E MORAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 113, 422, 424 E 927 DO CÓDIGO
CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O TJSP não emitiu pronunciamento sobre o conteúdo normativo dos dispositivos de lei tidos por
violados, e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão.
2. Não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial –quanto à ofensa aos arts. 113, 422, 424
e 927, parágrafo único, do CC -, em virtude da falta de prequestionamento. Incidência da Súmula no 282
do STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54112752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: d3c17f6e-2dff-4637-af78-a87d6f268dd9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078302 - SP (2025/0391659-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: S.R. PACHECO DE FARIA LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO ROCHA DE FARIA PACHECO - MG093052
LEONARDO ROCHA DE FARIA - SP333298
AGRAVADO
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 113, 422, 424 E 927 DO CÓDIGO
CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. O TJSP não emitiu pronunciamento sobre o conteúdo normativo dos
dispositivos de lei tidos por violados, e não foram opostos embargos de
declaração para sanar a omissão.
2. Não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial –
quanto à ofensa aos arts. 113, 422, 424 e 927, parágrafo único, do CC -,
em virtude da falta de prequestionamento. Incidência da Súmula no 282
do STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por S.R. PACHECO DE
FARIA LTDA (S.R.), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a c
de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Des. PEDRO KODAMA, assim
ementado:
Apelação. Prestação de serviços de meios de pagamentos. Ação de
indenização por dano material e moral. Não aplicação do Código de
Documento eletrônico VDA53800794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:49
Código de Controle do Documento: 891b1766-be78-426c-a4c9-75544e30ace4

Defesa do Consumidor, uma vez não se tratar de relação consumerista,
pois a autora firmou o contrato de meios de pagamento com a ré para o
incremento da sua atividade comercial. Ausência de repasse de valores
por fraude. Admissibilidade. Contrato de credenciamento ao sistema que
prevê ausência de repasse em caso de contestação da transação.
Chargeback. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso provido
(e-STJ, fl. 269).

No presente inconformismo, S.R. defendeu que não incidem os óbices das
Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alíneas
e
art. 105,
a
, da CF, S.R. alegou a violação dos arts. 113, 422, 424 e 927, parágrafo único, do CC,
c
ao sustentar que as instituições financeiras devem assumir integralmente os riscos
decorrentes das transações que intermediam, sendo objetiva a sua responsabilidade,
e nulas as disposições contratuais que excluam direito inerente ao negócio.
Verifica-se, porém, que o TJSP não emitiu pronunciamento sobre o conteúdo
normativo dos dispositivos de lei tidos por violados, e não foram opostos embargos de
declaração para sanar a omissão.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial –quanto
à ofensa aos arts. 113, 422, 424 e 927, parágrafo único, do CC -, em virtude da falta de
prequestionamento.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COMO MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA. A
NATUREZA DA VERBA NÃO FOI PREVIAMENTE APRECIADA PELO
Documento eletrônico VDA53800794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:49
Código de Controle do Documento: 891b1766-be78-426c-a4c9-75544e30ace4

JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282/STF.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...].
8. A natureza jurídica da verba constrita não foi previamente apreciada
pelo juízo de origem, circunstância que inviabiliza sua análise pela
instância superior, sob pena de indevida supressão de instância. A
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais apontados como
violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme a
Súmula no 282 do STF.
[...].
10. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.948.749/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
13/11/2025.

Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula no 282 do STF, por analogia.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, limitados a 20%, nos termos
do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53800794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:01:49
Código de Controle do Documento: 891b1766-be78-426c-a4c9-75544e30ace4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.078.302 / SP
Número Registro: 2025/0391659-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10832437320248260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S.R. PACHECO DE FARIA LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO ROCHA DE FARIA PACHECO - MG093052
LEONARDO ROCHA DE FARIA - SP333298
AGRAVADO
: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:44
Código de Controle do Documento: 80a792c2-44c1-468e-8635-dae256147032

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:44
Código de Controle do Documento: 80a792c2-44c1-468e-8635-dae256147032